Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-42.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO. 3 HORAS. DANO MORAL. 500 REAIS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O atraso de três horas na viagem de ônibus, com fornecimento de alimentação durante o tempo de espera, conforme áudio apresentado pela recorrente (ID 49307160), desacompanhado de relatos de desconfortos físicos, perda de compromissos ou reflexos relevantes na vida do passageiro não compõem quadro que demanda reparação vultosa.
2. A idade da passageira (67 anos) não autoriza o aumento da compensação se não foram levantados problemas de saúde ou qualquer circunstância agravada pelos anos. A ideia de que a idade per se incrementa o dano integra estereótipos que devem ser evitados, a fim de descontruir preconceitos que permeiam a sociedade (etarismo).
3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.